Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-62.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800180-62.2022.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: L COSTA & G RAMOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança.
Contrato administrativo. Fornecimento de produtos alimentícios. Inadimplemento. enriquecimento ilícito da administração pública. Vedação.
Recurso parcialmente provido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do valor de R$ 42.037,64 (quarenta e dois mil e trinta e sete reais, e sessenta e quatro centavos) à parte autora
;

2. A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da efetiva execução da obrigação contratual de entregar as mercadorias, para constatar se há direito da parte autora a receber o valor cobrado; o excesso da cobrança e a aplicação da norma para atualização do débito;

3.
A autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC, pois as Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora
;

4.
D
eve ser reformada a sentença, para que a condenação do réu seja no valor de R$ 34.040,64 (trinta e quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), considerando a informação da parte autora de que a Administração já adimplira a monta de R$8.000,00 (oito mil reais).

5. A atualização do valor devido estipulada na sentença está em consonância com os precedentes vinculantes (Temas 905/STJ e 810/STF) e a nova norma emanada pela Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando a data do débito da Fazenda Pública, no caso;

6. Recurso de apelação
conhecido e parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 73, II da Lei 8.666/93; artigo 373 do CPC; Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/21.

Jurisprudência relevante citada:
vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 07 a 14/04/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 21516212) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
contra
sentença
(Id. 21516210) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo que, nos autos de ação de cobrança proposta por
L COSTA & G RAMOS LTDA
, julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do valor de R$ 42.037,64 (quarenta e dois mil e trinta e sete reais, e sessenta e quatro centavos) à parte autora.

Em suas razões, o apelante argumenta, em síntese: a) a ausência de nota de empenho assinadas; b) o atesto (carimbo) deverá conter a identificação de que os produtos ou serviços foram entregues, a data, o nome, lotação, cargo, matrícula e assinatura do servidor responsável (inciso II do artigo 73 da Lei nº 8.666/93), requisitos estes não cumpridos nas notas fiscais apresentadas; c) a necessidade de prova de adimplemento do contrato; d) excesso na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença com a improcedência da ação.

Contrarrazões (Id. 21516218).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id. 21965953).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço em parte do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora alega que, em 26 de abril de 2021, firmou com o Município o contrato nº 2021290402, mediante procedimento licitatório prévio (pregão eletrônico 003/2021-FME), cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar (PNAE). A requerente tinha a obrigação de entregar produtos de gêneros alimentícios: Feijão carioquinha, Macarrão tipo espaguete, Arroz Parboilizado-tipo1 e Carne bovina moída, o que foi adimplido pela requerente, conforme notas fiscais, totalizando o valor de
R$42.040,64 (quarenta e dois mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).
O Município, porém, realizou somente o pagamento parcial no valor de R$ 8.000,000 (oito mil reais). Diante disso, em busca de uma solução pacífica para o problema, a empresa requerente por meio de seus advogados notificou a requerida em 29 de agosto de 2022 a realizar o pagamento restante no montante de R$34.040,64 (trinta e quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), mas não houve o adimplemento. Requer o pagamento do valor acrescido de correção na monta de R$54.107,49 (cinquenta e quatro mil cento e sete reais e quarenta e nove centavos).

Colacionados os seguintes documentos:

- notificação extrajudicial (Id 21516181);

- contrato administrativo nº 2021/290402 (Id 21516182);

- edital do pregão eletrônico nº 003/2021-FME (Id 21516183; 21516183);

-
nota fiscal nº 456

no valor de R$39.311,04 (trinta e nove mil, trezentos e onze reais e quatro centavos) datada de 14/06/2021 e

assinada pelo Administrador

da merenda escolar Aldery Dias dos Santos
(Id 21516184)
e respectiva nota de empenho 01060013
(Id 21516184);

-
nota fiscal nº 471 no valor de R$1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) datada de 18/06/2021

assinada pelo Administrador da merenda escolar Aldery Dias dos Santos (Id 21516185) e respectiva nota de empenho 11060001
(Id 21516185);

-
nota fiscal nº 473 no valor de R$976,50 (novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) datada de 22/06/2021 assinada
(Id 21516186) e
respectiva nota de empenho 16060002
(Id 21516186);

- relatório do pregão eletrônico nº 003/2021 elaborado pelo Departamento de Licitações do Município (Id 21516189; 21516190);

- termo de homologação do pregão 003/2021 (Id 21516191);

- planilha de cálculo (Id 21516193).

O Município contestou alegando, em síntese: a inexigibilidade do título por ausência de assinatura das notas de empenho; ausência de comprovação da prestação do contrato, da existência do débito e do não pagamento; subsidiariamente, o excesso dos cálculos e aplicação correta de juros e correção monetária (Id 21516198).

Prolatada sentença nos seguintes termos dispositivos:

“
3. DISPOSITIVO

POR TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), a fim de CONDENAR o município de Santarém Novo/PA a pagar ao autor a importância de R$ 42.037,64 (quarenta e dois mil e trinta e sete reais, e sessenta e quatro centavos), sobre os quais deverão incidir juros de mora e correção monetária tal qual explicado no tópico acima.

Em face da sucumbência mínima da Requerente, com base no art. 86, parágrafo único do CPC/2015, condeno o Requerido em honorários advocatícios, estes no monte de 10% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §3º, inciso I do CPC/2015.” (grifado)

A fundamentação do julgado recorrido é de que as notas fiscais e respectivos empenhos são suficientes para comprovar o débito do Município. É o que se extrai do seguinte trecho:

“Ademais, as Notas Fiscais e respectivos Empenhos (id: 76945474, 76945475 e 76945476) constituem prova suficiente, mesmo que somente assinado por servidor da secretaria de educação, uma vez que provam que o pagamento estava em vias de acontecer, no entanto, por motivos não especificados nos autos, a Municipalidade não realizou o pagamento.

Logo, não havendo pagamento, a parte inadimplente encontra-se em mora, devendo ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, mediante o pagamento da contraprestação pecuniária que lhe é imputada, como forma de reparação pelos danos causados ao outro contratante, nos termos do art. 389 do Código Civil.”

O apelante sustenta: a) a ausência de nota de empenho assinadas; b) o atesto (carimbo) deverá conter a identificação de que os produtos ou serviços foram entregues, a data, o nome, lotação, cargo, matrícula e assinatura do servidor responsável (inciso II do artigo 73 da Lei nº 8.666/93), requisitos estes não cumpridos nas notas fiscais apresentadas; c) a necessidade de prova de adimplemento do contrato; d) excesso na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da efetiva execução da obrigação contratual de entregar as mercadorias, para constatar se há direito da parte autora a receber o valor cobrado; o excesso da cobrança e a aplicação da norma para atualização do débito.

A legislação alegada pelo apelante como desobedecida é o artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93. Vejamos:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.”

Verifica-se, no caso, que não há se falar em desobediência à norma citada, pois as notas fiscais comportam assinatura que comprovam a entrega do material comprado pela Administração Pública conforme anotado no contrato firmado entre as partes, o qual é decorrente de lícito procedimento (Pregão 003/2021).

O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei Federal nº 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Nesse prisma, o empenho antecede a compra e a prestação do serviço que deve ser satisfeita pelo Município sob pena de locupletamento sem causa. O empenho da despesa é o ato pelo qual simplesmente se reserva, do total da dotação orçamentária, quantia necessária ao cumprimento da obrigação, permitindo à Administração realizar ulteriormente o pagamento. Pode-se concluir que a emissão da “nota de empenho” pelo Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Conclui-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC, pois as Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora.

O direito ao recebimento de valores está lastreado pelos documentos apresentados com a inicial, onde constam Notas Fiscais decorrentes de contrato administrativo e notas de empenho todas emitidas pelo próprio Município; não havendo, nos autos, nenhuma comprovação de ilegitimidade na contratação. A falta de organização do poder público municipal não respalda lesão a direito de seus contratados, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

É esse o entendimento desta Corte. Observe-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I-Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos. II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito. III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. IV
- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público
. V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processual

(8261178, 8261178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO – SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA
. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL
. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. "De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento" (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002552-07.2013.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1
. O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00.

2. O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

3. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007313-44.2012.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000582-47.2014.8.14.0065 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

Cabe ao Município zelar pela legalidade e regularidade de seus atos. Observando os princípios constitucionais da moralidade e legalidade, a Administração Pública beneficiada pelo cumprimento da obrigação da parte contratada tem o dever de arcar com o respectivo pagamento.

No que concerne ao valor devido, vejo que o réu foi condenado ao pagamento da monta de R$ 42.040,64 (quarenta e dois mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Porém a autora, na inicial, relata que, desse montante, foram pagos R$8.000,00 (oito mil reais); restando, então a adimplir o valor de R$ 34.040,64 (trinta e quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse contexto, cabe razão ao apelante quando reclama do valor, pelo que deve ser reformada a sentença, neste ponto, para que a condenação do réu a pagar à parte autora seja no valor de R$ 34.040,64 (trinta e quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

Quanto à atualização do valor devido, a sentença que aplica o IPCA-E e a SELIC está em consonância com os precedentes vinculantes (Temas 905/STJ e 810/STF) e a nova norma emanada pela Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando a data do débito da Fazenda Pública, no caso.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar o pagamento à parte autora do valor de R$ 34.040,64 (trinta e quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), com a devida atualização.

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2025